Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI (ART. 621, I, CPP). DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO IGUAL A 1 (UM) ANO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, §2o, CP. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.
1. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
2. De acordo com o texto do art. 44, §2o do Código Penal, sendo a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena corpórea deverá ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Apenas se superior a um ano a reprimenda privativa de liberdade poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa; ou, ainda, por duas restritivas de direitos. Inexiste, pois, discricionariedade com relação ao quantitativo de penas alternativas passíveis de serem impostas.
3. Imposta pena corporal igual a um ano de reclusão, e tendo sido esta substituída por duas restritivas de direitos, resta manifesta a contrariedade da condenação transitada em julgado ao texto expresso da lei, notadamente ao §2o do art. 44, CP, justificando a adequação para afastar uma das penas alternativas.
4. Ação revisional admitida e pedido julgado procedente.